Tribunal: TJDFT
Processo: 0734945-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734945-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - CASEMBRAPA RECORRIDOS: MARCUS MOSQUERA BOMFIM, P. H. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS MOSQUERA BOMFIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADA. SÚMULA 608 STJ. RECUSA AUTORIZAÇÃO EXAME. ABUSIVA. BOA FÉ OBJETIVA. ART. 422 CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CARACTERIZADO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO QUANTUM INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os planos de saúde de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, porque não haveria relação de consumo, mas sim entre associados, nos termos da Súmula 608. 2. A jurisprudência deste Tribunal, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que a exigência de constar no rol da ANS deve ser mitigada diante do direito constitucional à saúde, especialmente quando restar demonstrado que o tratamento pleiteado é essencial diante a enfermidade do segurado. 3. A recusa por parte da seguradora de saúde de cobrir o tratamento indicado por profissionais de saúde responsáveis pelo paciente mostra-se indevida, ferindo não só o princípio da boa-fé objetiva, mas também a cláusula geral de índole constitucional de proteção à dignidade da pessoa humana, que abrange tanto a tutela ao direito à vida, quanto o direito à saúde. 4. Nos termos do artigo 422 do Código Civil, a boa-fé objetiva, como cláusula geral, norteia o negócio jurídico. Entre outras obrigações e deveres, a violação à boa-fé objetiva implica ferir a confiança que se gerou na outra parte. 5. Diante, então, da própria natureza do serviço envolvido no contrato, a negativa de fornecimento de tratamento não pode ser considerada fato corriqueiro, mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual. Restou patente nos autos o dano à personalidade da apelada que, diante relatório médico detalhado, teve a autorização para a realização do exame negada. 6. No arbitramento dos danos morais, deve o jurista ponderar as diversas funções embutidas na condenação, tais como: a função reparadora, a punitiva e a pedagógica-preventiva. 7. Quando a indenização por danos morais for estabelecida em valor considerado razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, não há razão para reduzi-la. 8. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, caput, e § 1o, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não deveria ter sido incumbida de fornecer tratamento às doenças que não constem no rol de procedimentos editado pela Agência Nacional de Saúde (ANS); b) artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, asseverando que as decisões proferidas pelo Poder Judiciário não podem se restringir a princípios abstratos; e c) artigos 186, 188, inciso I, 421, parágrafo único, 884 e 927, todos do Código Civil, articulando que na análise pelo Judiciário de contratos de plano de saúde celebrados entre as partes, deve-se privilegiar o princípio do pacta sunt servanda, razão pela qual entende que deve ser excluída a sua responsabilidade em arcar com os custos dos procedimentos, afastando-se, assim, a condenação por danos morais. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Fernanda de Oliveira Melo, OAB/MG 98.744. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o, caput, e § 1o, da Lei 9.656/1998, uma vez que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo” (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, restou assentado no acórdão recorrido que “No caso dos autos, as sessões de RPG e pilates, além das órteses, são recomendáveis e necessárias para dar ao menor melhor qualidade de vida diante de sua grave enfermidade. Anote-se que existe no contrato e no rol da ANS a previsão de cobertura de procedimentos fisioterápicos” (ID 1642995). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do apelo em relação à indigitada ofensa aos artigos 186, 188, inciso I, 421, parágrafo único, 884 e 927, todos do CC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Na hipótese, a negativa ao tratamento prescrito viola o princípio da boa-fé objetiva, considerando que a natureza do contrato em questão visa, justamente, a garantir e proteger a saúde do segurado (...). Assim, a apelante não pode excluir de sua cobertura os tratamentos indicados pelos profissionais de saúde, mostrando-se abusiva sua recusa” (ID 1642995); fundamentos que se sustentam em análise de cláusulas contratuais e em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Demais disso, a decisão hostilizada foi fundamentada também com argumento constitucional, atraindo o apelo o óbice do enunciado 126 da Súmula do STJ. Já decidiu a Corte Superior que "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no REsp 1811785/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/2/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1855895/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/6/2020). Igualmente, o apelo não deve transitar quanto à suposta ofensa ao artigo 20 da LINDB, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica Fernanda de Oliveira Melo, OAB/MG 98.744. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027